Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710703-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISI HELENA HOFFMANN AGRAVADO: ROGER ROCHA MOREIRA, USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO PERFIL @CANDO1561938 NO X, USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO PERFIL @_OLLLLLLLLLLLLLL NO TIKTOK D E S P A C H O Inclua-se o feito em sessão de julgamento presencial. Defiro o pedido de sustentação oral, porquanto amparado no Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator